Tribunal: TJBA
Processo: 8122470-39.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8122470-39.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: GILMAR GAMA DE OLIVEIRA Advogado(s): HERCULES OLIVEIRA DA SILVA, EDIPIANA OLIVEIRA DA CRUZ APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POLICIAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por policial militar contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c obrigação de fazer, ajuizada em face do Estado da Bahia, objetivando a anulação do ato de demissão e a reintegração ao cargo. O embargante sustenta omissão, contradição e obscuridade na decisão colegiada, sob o argumento de que a absolvição criminal pelo Tribunal do Júri, por inexistência do fato, inviabilizaria a subsistência de resíduo administrativo e, consequentemente, da sanção disciplinar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao manter a validade da sanção administrativa de demissão apesar da absolvição criminal do embargante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração têm natureza integrativa e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material verificados no julgado, não se prestando ao reexame do mérito da decisão. 4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a questão da independência das esferas penal e administrativa, ressaltando que a absolvição criminal não afastou a ocorrência de conduta incompatível com o exercício da função pública, caracterizando falta disciplinar residual, conforme autorizado pela Súmula 18 do STF. 5. A decisão colegiada expôs de maneira fundamentada que a absolvição no Tribunal do Júri se limitou à ausência de prova quanto à tentativa de homicídio, sem excluir o envolvimento do embargante em fatos configuradores de transgressão disciplinar grave. 6. O embargante, sob a roupagem de alegação de vício, busca rediscutir o mérito da decisão, o que é inviável por meio de embargos de declaração, sendo a via inadequada para reforma do julgado. IV. DISPOSITIVO 7. Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 57, I, e 193, I; Decreto Estadual nº 29.535/1983, art. 18, X e XI. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 18; STJ, AgInt no REsp 2028493/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 27.03.2023, DJe 04.04.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração nº 8122470-39.2024.8.05.0001 (ID 90737045) em que figuram como embargante GILMAR GAMA DE OLIVEIRA e como embargado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-200